Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, V, DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 1a Turma Criminal que julgou improcedente apelação criminal e manteve sentença absolutória, com base no art. 386, V, do CPP, afastando a pretensão de condenação do réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, e se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o fundamento da absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal. No caso, não se constata nenhum desses vícios, pois o acórdão analisou devidamente as questões relevantes para a decisão.
4. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional, admitida apenas quando for necessária para corrigir vício no julgamento, o que não se verifica no presente caso.
5. Conforme a Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos embargos de declaração para prequestionar matéria, desde que o recurso aponte efetivamente um dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
6. O acórdão embargado examinou de modo fundamentado o conjunto probatório, reconhecendo que, apesar da existência de laudo papiloscópico apontando impressão digital do acusado em local de acesso público, não havia elementos suficientes para comprovar sua participação na infração penal.
7. Restou consignado que a dúvida quanto à autoria, diante da ausência de testemunhas, registros em vídeo ou demais provas diretas, justifica a absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP, não se verificando omissão no tocante à análise da prova ou à aplicação do princípio in dubio pro reo, a absolvição decorreu da dúvida quanto à autoria, e não da ausência de provas sobre a culpa em sentido amplo.
8. Inexistente vício a ser sanado, os embargos têm finalidade meramente infringente, o que é incabível na via eleita, devendo eventual insurgência ser veiculada por recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP é compatível com a hipótese em que há dúvida específica quanto à autoria, mesmo que existam indícios da presença do réu no local do crime.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, salvo quando constatado vício formal no julgado.
3. A pretensão de efeitos infringentes em embargos declaratórios exige a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica quando o julgamento apenas contraria o interesse da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 386, V e VII, 619 e 385; CPC, art. 1.025.